Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706300-12.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVALDO JOSE RODRIGUES PROCOPIO RECORRIDO: MARCIO DE BRITO AIRES DESPACHO Dê-se vista ao recorrido dos documentos colacionados pelo recorrente em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita. Após, conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito